Tribunal: STF
Processo: ARE 1594278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES - ART. 157, 2, II, DO CÓDIGO PENAL).
(...)
Recurso defensivo réu Pedro Henrique: Preliminar. Nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial e judicial, ambos por inobservância ao artigo 226 do CPP. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico e pessoal na fase investigatória que observou, dentro do possível, as recomendações legais. Reconhecimento judicial, em audiência, que, na mesma linha, procurou observar os ditames normativos para o ato. Legalidade. Procedimentos previstos no referido dispositivo legal, que se afiguram como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de nulidade processual. Réu Pedro Henrique reconhecido pela vítima Célio em todas as oportunidades. Autoria que, ademais, veio revelada por outros elementos robustos de prova. Rejeitada. Perda de uma chance probatória pelo não acautelamento e juntada das filmagens no dia dos fatos, com consequente quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Filmagens/imagens que não chegaram a ser juntadas aos autos, não obstante tenham sido requisitadas, por não se encontrarem mais disponíveis (fls. 469/470). Quebra da cadeia de custódia que não verifica, haja vista que o instituto se destina à preservação e integridade das provas materiais que foram efetivamente coletadas e inseridas nos autos. Ausência de inércia do órgão responsável pela investigação, que procurou diligenciar e obter as possíveis imagens do local dos fatos. Condenação dos réus que, como demonstrado, se deu por outros elementos de prova e não pela falta de tais imagens/filmagens. Nulidade da audiência realizada antes de findar-se a produção probatória documental. Ausência de efetivo prejuízo. Ônus que compete à Defesa demonstrar. Respeito ao contraditório e à ampla defesa. Princípio pas de nullité sans grief. Nulidade que não dever ser reconhecida. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Provas suficientes de materialidade e autoria. Acervo probatório robusto em desfavor dos acusados. Palavra das vítimas e da testemunha (policial civil) responsável pelas investigações. Investigações que demonstraram o vínculo dos acusados para a prática de subtração de motos de alta cilindrada pela região. Causa de aumento do concurso de agentes demonstrada. Condenação mantida.
Dosimetria em relação a todos os réus. Penas-base reduzidas. “O emprego de simulacro de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem”. Em contrapartida “roubo de veículo automotor, bem de elevado valor e que exige maior audácia delitiva para a sua subtração, é concretamente mais grave que o roubo de outros bens móveis menos valiosos, razão pela qual é possível a majoração da pena-base ante a maior reprovabilidade desta conduta”. Aplicada fração de aumento de 1/6. Reconhecimento de atenuantes na segunda etapa que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inteligência da súmula 231, do STJ.
Apelos réus João Pedro, Gustavo e Pedro Henrique. Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a fixação do regime mais gravoso. Crime cometido com simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes. Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo das execuções. Regime fechado mantido. Recursos parcialmente providos para, mantidas as condenações, reduzir a pena-base fixada para todos os réus, sem repercussão na dosimetria final com relação aos réus João Pedro Nascimento de Castro e Pedro Henrique da Rocha, e reduzir a reprimenda do réu Gustavo César da Hora a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Mantida, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente